Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
A defesa requereu autorização para realização de visitas (eDocs. 579, 581, 583, 587 e 599).
É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. 
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO a seguinte visita, com observância do cronograma e observadas todas as regras do estabelecimento prisional: 

(1) Quarta-feira, dia 11/3/2026, das 8h às 10h: Anderson Luis de Moraes, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação no Governo  do Estado do Rio de Janeiro;
(2) Sábado, dia 14/3/2026, das 8h às 10h: Beatriz Kicis Torrents de Sordi,  Deputada Federal;
(3) Quarta-feira, dia 18/3/3026, das 8h às 10h: José Vicente Santini, Assessor Especial do Governador do Estado de São Paulo;
(4) Sábado, dia 21/3/2026: Marco Antônio Feliciano, Deputado  Federal; e
(5) Quarta-feira, dia 25/3/3026: Rogério Marinho, Senador da República.

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente